Tribunal: TJSP
Processo: 2080288-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. Presunção de hipossuficiência afastada. Situação financeira incompatível com a alegada insuficiência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a

Ementa:
Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento. Presunção de hipossuficiência afastada. Situação financeira incompatível com a alegada insuficiência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, ora agravante, faz jus aos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. O art. 99, § 3o, do CPC prevê que a pessoa natural terá direito à justiça gratuita mediante simples declaração de insuficiência financeira, salvo se existirem elementos que demonstrem a capacidade de pagamento.
4. No caso concreto, a renda mensal média da agravante, aproximada de R$7.300,00, não configura hipossuficiência econômica para efeito de concessão da gratuidade judiciária, considerados os parâmetros da Defensoria Pública.
5. O benefício já havia sido indeferido anteriormente e, apesar de alegar alteração na sua situação financeira, esta não foi documentalmente comprovada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99.
Jurisprudência relevante citada: n/a.